Tribunal: TJSP
Processo: 2263069-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. TESE DA DEFESA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE, NESSE MOMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. QUESTÃO QUE PODERÁ SER REAVALIADA OPORTUNAMENTE. SANEAMENTO DO FEITO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA, AUSENTE URGÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. TESE DA DEFESA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE, NESSE MOMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. QUESTÃO QUE PODERÁ SER REAVALIADA OPORTUNAMENTE. SANEAMENTO DO FEITO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA, AUSENTE URGÊNCIA PARA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Ação de apuração de haveres. Tese da defesa de quitação do crédito da autora. Inadmissibilidade, nesse momento. Ausência de prova suficiente. Disposições contratuais antagônicas. Questão que poderá ser reavaliada pelo D. Juízo da causa, oportunamente. Saneamento do feito e dilação probatória. Não conhecimento. Matérias não previstas no art. 1015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, ausente urgência para a apreciação da questão.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.